Tribunal: TJES
Processo: 0029637-61.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0029637-61.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ERIK EDUARDO CARVALHO DE ANDRADE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0029637-61.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ERIK EDUARDO CARVALHO DE ANDRADE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0029637-61.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ERIK EDUARDO CARVALHO DE ANDRADE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DECOTE DA REINCIDÊNCIA. CONSULTA AO SISTEMA SEEU. VALIDADE. ISENÇÃO DE CUSTAS. MATÉRIA DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida (art. 16, § 1º, IV, Lei nº 10.826/03), à pena de 03 anos e 06 meses de reclusão em regime semiaberto. A defesa pleiteia a absolvição por falta de provas, o afastamento da reincidência e a isenção de custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) saber se o acervo probatório, fundamentado nos depoimentos policiais e na apreensão do artefato, é suficiente para a condenação; (ii) verificar se a utilização de informações do sistema SEEU para fins de reincidência configura prova nova ou violação ao contraditório; (iii) definir o momento adequado para a análise do pedido de isenção de custas por hipossuficiência.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade e a autoria delitivas restaram sobejamente demonstradas pelo auto de apreensão, laudo pericial de prestabilidade da arma e pelos depoimentos harmônicos dos policiais militares, que flagraram o réu portando pistola com numeração raspada após tentativa de fuga e resistência. 4. O depoimento de agentes públicos reveste-se de presunção de legitimidade e veracidade, servindo como lastro condenatório quando em consonância com as demais provas, especialmente se a defesa não demonstra qualquer suspeição ou má-fé dos agentes públicos. 5. A reincidência é circunstância objetiva cuja comprovação prescinde de certidão cartorária física, podendo ser validamente atestada por dados extraídos de sistemas oficiais do Judiciário (como o SEEU), que gozam de fé pública, não configurando cerceamento de defesa ou surpresa processual. 6. A condenação em custas processuais decorre de imperativo legal (art. 804, CPP), devendo a alegada miserabilidade jurídica e o pedido de suspensão da exigibilidade serem apreciados pelo Juízo da Execução Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

Tese de julgamento:

O depoimento de policiais, quando harmônico com os demais elementos de prova colhidos sob o contraditório, é meio idôneo para fundamentar a condenação criminal.

É legítimo o reconhecimento da reincidência com base em informações extraídas de sistemas eletrônicos oficiais de execução penal (SEEU).

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): Lei nº 10.826/2003, art. 16, § 1º, IV CPP, art. 386, VII CPP, art. 804 CP, art. 33, § 2º, 'c'

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.482.572/PI, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 13/08/2024. STJ, HC n. 489.166/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 02/06/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0029637-61.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ERIK EDUARDO CARVALHO DE ANDRADE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
ERIK EDUARDO CARVALHO DE ANDRADE
em face da r. sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vitória/ES, que o condenou pela prática do crime previsto no
artigo 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003
(porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida), à pena de
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, além de
12 (doze) dias-multa
e declarada a extinção da punibilidade quanto ao crime do art. 28 da Lei nº 11.343/06, em razão da prescrição.

Em suas razões recursais (ID 18668753), a Defesa pugna pela
absolvição
, sob o argumento de insuficiência probatória (art. 386, VII, CPP). Subsidiariamente, a r
evisão da dosimetria
, para decotar a agravante da reincidência, alegando preclusão e violação ao contraditório no reconhecimento de condenação anterior via sistema SEEU e
isenção das custas processuais
, ante a hipossuficiência do réu.

É um breve relato. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade
conheço do recurso e passo a decidir.

Narra a denúncia que no dia 13 de outubro de 2019, por volta das 19:50 horas, na Avenida Brasil, Bairro Resistência, neste município, o denunciado Erik Eduardo Carvalho de Andrade portava a arma de fogo do tipo pistola, marca "Taurus", calibre .380 ACP, devidamente municiada, com numeração de série raspada, além de 01 (um) carregador reserva com mais 10 (dez) munições intactas de calibre .380, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

A materialidade está provada pelo auto de Apreensão e Laudo de Exame de Arma de Fogo nº 19.659/2019, que atestou tratar-se de pistola Taurus calibre .380 ACP, municiada, com numeração suprimida por processo mecânico (raspagem) e plenamente apta a realizar disparos.

Quanto à autoria, os depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante são uníssonos e coerentes.

Os agentes relataram que, ao avistarem o apelante em atitude suspeita, este tentou evadir-se, sendo interceptado com o armamento na cintura, além de ter efetivado disparos contra a força policial.

Não obstante os argumentos defensivos, é cediço que o depoimento de agentes públicos goza de presunção de legitimidade e veracidade, mormente quando em harmonia com os demais elementos de convicção e sob o crivo do contraditório.

A defesa não logrou êxito em demonstrar má-fé ou interesse dos policiais em incriminar o réu injustamente, devendo os depoimentos dos agentes públicos prevalecer sobre a negativa isolada do acusado, que disse não estar armado, permanecendo no beco com seu filho, no momento da abordagem policial, em razão de seu histórico criminal.

Sobre o tema, vejamos:

A palavra dos policiais, conforme entendimento jurisprudencial, é apta a alicerçar o decreto condenatório, mormente diante da inexistência de elementos concretos que ponham em dúvida as declarações, em cotejo com os demais elementos de prova. (AgRg no AREsp n. 2.482.572/PI, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 19/8/2024.)

Posto isto, mantenho a condenação nos termos da sentença.

Melhor sorte não possui em relação ao
pedido de decote da agravante da reincidência.

A Defesa questiona a incidência da reincidência, alegando que o magistrado de piso não poderia se valer de consulta ao sistema SEEU após o encerramento da instrução.

A reincidência é circunstância de caráter objetivo, passível de comprovação por informações extraídas de sistemas oficiais do Poder Judiciário (SEEU, SAJ, INFOJUD), que possuem fé pública.

Segundo entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e deste TJES, a ausência de folha de antecedentes (FAC) física não impede o reconhecimento da agravante, desde que o julgador decline os dados do processo que gerou a reincidência, como ocorreu no caso em tela.

Não há que se falar em prova nova ou violação ao contraditório, uma vez que os antecedentes penais do réu são fatos públicos dentro da relação processual e de conhecimento da própria Defesa.

Nesse sentido:

A jurisprudência desta Corte tem entendido desnecessária juntada de certidão cartorária como prova de maus antecedentes ou reincidência, admitindo, inclusive, informações extraídas do sítio eletrônico de Tribunal como evidência nesse sentido. Precedentes. (HC n. 489.166/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 2/6/2020, DJe de 10/6/2020.)

Não havendo reparos a serem efetivados na dosimetria e individualização da pena, mantém o quantum estabelecido na sentença em
03 anos e 06 meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa
.

O regime
semiaberto
mostra-se adequado, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal, em razão da reincidência,

Por fim, quanto ao pedido de isenção de custas, acompanho o entendimento de que a condenação é corolário lógico da sucumbência criminal, conforme art. 804 do Código de Processo Penal. A análise da hipossuficiência para fins de suspensão da exigibilidade deve ser remetida ao
Juízo da Execução
, instância adequada para aferir a situação econômica do condenado no momento da cobrança.

Ante o exposto, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)